Tribunal: TCU
Processo: 007.150/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1650/2022-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de suposta omissão da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) em regular economicamente a chamada sobreestadia de contêiner. Considerando que o assunto discutido no âmbito deste processo foi analisado no TC Processo 005.639/2019-0 ; Considerando que, conforme apontado no item 23 da instrução de peça 8, a omissão da Agência em não discutir a regulação dos valores de sobreestadia guarda relação com as questões discutidas no TC Processo 005.639/2019-0 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); d) apensar estes autos ao TC Processo 005.639/2019-0 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 007.150/2022-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.